Tribunal: TJMT
Processo: 1013485-64.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1013485-64.2023.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A
RECORRIDO: ENIZE MARIA CORREA DA CRUZ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. BOLETO FRAUDADO DE FORMA GROSSEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DO TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ. SENTENÇA REFORMADA.
1- A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. Preliminar Rejeitada.
2- Na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora recorrente.
3- O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a parte Autora foi vítima de golpe, ao efetuar o pagamento de boleto bancário enviado por Whatsapp visando à quitação de parcelas de financiamento de veículo.
4- No caso, encontra-se nítido que o boleto foi expedido de forma fraudulenta, por meio de canais não oficiais do Requerido.
5- Culpa exclusiva do consumidor reconhecida.
6- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013485-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENIZE MARIA CORREA DA CRUZ - CPF: 266.219.401-49 (RECORRENTE), PATRICIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 982.071.051-00 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (RECORRIDO), LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - CPF: 051.936.964-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024